Tribunal: STF
Processo: ARE 1546929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO ARMADA DE INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" À COMUNIDADE DOMINADA POR FACÇÃO RIVAL. QUEDA DE HELICÓPTERO DA POLÍCIA MILITAR. NULIDADES AFASTADAS. VEREDICTO CONDENATÓRIO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA à PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA CORRETA. 



    1. Inicialmente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da perícia papiloscópica por perito oficial requerida pela defesa, no veículo supostamente utilizado pelos criminosos na invasão do Morro dos Macacos, automóvel em que foram encontradas impressões digitais do acusado. A condenação foi fundamentada em todo o conjunto probatório e não com base exclusivamente na prova indiciária que, como cediço, caso eivada de mácula, não contamina o processo. Ausência de demonstração de prejuízo pela defesa técnica. Incidência do princípio do pas de nullité sans grief.



    2. Não ocorreu qualquer prejuízo ao apelante e sua defesa pela permanência do mesmo algemado durante o julgamento por um curto intervalo de tempo. Verifica-se que o d. Magistrado solicitou expressamente no primeiro dia para a equipe de segurança do presídio em que o acusado estava acautelado para que retirassem as algemas. No segundo dia, as algemas foram retiradas com a chegada do advogado na sala de videoconferência, sendo certo que nenhum dos presentes na sessão plenária percebeu que o acusado estava algemado. Portanto, constata-se inexistir qualquer violação à súmula vinculante n. 211 do STF.



    3. A referência à periculosidade do acusado nos debates orais não consta nas hipóteses previstas no art. 478 do CPP, cujo rol é taxativo, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1803760/RS). Ademais, tratando-se de informação contida nos autos, com total acesso aos jurados, nos termos do art. 480 do CPP, caberia à defesa a demonstração do prejuízo decorrente da mera menção realizada pela acusação, o que a defesa não se desincumbiu de seu ônus.



    4. Vigora no Tribunal do Júri o princípio da íntima convicção; os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, somente se admitindo a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos. Se a opção feita pelo Conselho de Sentença sobre as versões antagônicas apresentadas pela acusação e defesa encontrar respaldo em alguma prova dos autos - como no caso em análise - não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    5. Conforme a prova dos autos, há muito as forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro sabiam tratar-se o apelante de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho. As próprias circunstâncias demonstram que a invasão ao Morro dos Macacos, no bairro de Vila Izabel, na cidade do Rio de Janeiro, dominado por facção criminosa rival, tratou-se de uma ação planejada com certa antecedência, com o fornecimento de pesado municiamento e a convocação de criminosos oriundos de diversas comunidades do dominadas pelo Comando Vermelho - como Manguinhos, Mangueira, Complexo do Alemão, Jacaré, além do próprio Morro São João, vizinho ao morro dos Macacos. Essas mesmas circunstâncias indicam, por um lado, que somente com a coordenação da alta hierarquia do grupo criminoso o ataque poderia concretizar-se e, por outro, permitem inferir que, em virtude de seu planejamento prévio, os setores de inteligência da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro poderíam detectá-lo.



    6. Os depoimentos em plenário confirmam que, na época, o apelante era um dos líderes de cúpula da facção criminosa Comando Vermelho no Morro da Mangueira e, como tal, no intuito de expandir seus domínios, juntamente com o corréu Fabiano Atanásio, arregimentara subordinados para a invasão ao Morro dos Macacos, no bairro de Vila Izabel, na cidade do Rio de Janeiro, dominado por facção rival.



    7. Ao argumentar que as provas se limitaram a depoimentos de "ouvir dizer", a rigor a defesa não está afirmando a inexistência absoluta de provas para a condenação, mas adentrando em seu campo valorativo, reservado à íntima convicção dos jurados. A valoração da prova, inclusive no tocante às qualificadoras, compete ao corpo de jurados, sendo indevido menoscabar sua opção acerca das versões apresentadas. Não há como a Corte imiscuir-se nessa decisão, substituindo-se aos jurados, sob pena de invadir a soberania constitucional dos julgamentos do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CRFB/88, artigo 5, XXXVIII, "c").



    8. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela validade do denominado "testemunho por ouvir dizer" para a formação do convencimento judicial. Decerto não se descura que tais testemunhos devem ser recebidos com reservas. Contudo, desconsiderar a realidade consabida do Estado do Rio de Janeiro, em que facções criminosas intimidam moradores das áreas sob seu jugo e impõem a chamada "lei do silêncio" é menoscabar a percepção dos jurados acerca das nuances da prova.



    9. Dosimetria. Inexistem pesos distintos e predeterminados entre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, cujos conceitos, sob muitos aspectos, se sobrepõem e se interpolam. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo proceder ao respectivo aumento, de maneira fundamentada, à luz do caso concreto, em função do maior juízo de censura atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.



    10. No caso em análise, as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas pelo juiz-presidente, que fundamentou o aumento de pena na primeira fase da dosimetria em virtude dos maus antecedentes do acusado, das consequências absolutamente nefastas dos crimes e da acentuadíssima culpabilidade, o que justifica exasperação muito além dos padrões ordinários.



    11. Inviável o reconhecimento do concurso formal perfeito entre os crimes de homicídio, ou mesmo de uma eventual continuidade delitiva. Embora sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, num único contexto fático, resta patente a existência de desígnios autônomos entre os delitos, inclusive em relação aos tripulantes do helicóptero abatido. Essa constatação fica muito nítida no depoimento dos sobreviventes da queda do helicóptero, porquanto, não obstante pudessem desconhecer o número de tripulantes, conforme alega a defesa, os criminosos continuaram disparando para alvejá-los e para impedir o socorro aos colegas agonizantes mesmo depois de estar a aeronave em chamas no solo, a desvelar o objetivo de matar, em si consideradas, cada uma das vítimas atingidas. Desprovimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente